Tribunal: TCU
Processo: 036.732/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo de quantificar o débito e apurar as responsabilidades por irregularidades identificadas em contrato celebrado para realização de obras de infraestrutura e superestrutura ferroviária e obras de arte especiais da Ferrovia Norte-Sul, trecho Palmas/TO - Uruaçu/GO, Lote 15: do córrego Chicote até o rio Canabrava.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (atual Infra S.A.) contra Ulisses Assad e a empresa TIISA - Infraestrutura e Investimentos S.A. (sucessora da Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A.), em cumprimento ao Acórdão 3061/2011-TCU-Plenário , diante de irregularidades referentes a superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado no Contrato 38/2007, relativo às obras do Lote 15 da Ferrovia Norte-Sul, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em Tocantins, à Infra S.A. e aos responsáveis.